Tribunal: TJDFT
Processo: 0033881-20.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0033881-20.2015.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Sindireta – DF Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pelo Sindireta – DF (Id. 69510867) contra a decisão interlocutória (Id. 69510859) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual foi indeferida a instauração do cumprimento de sentença requerido pelo recorrente. Na origem o apelante requereu o cumprimento coletivo da sentença proferida nos autos do processo coletivo no 0033881- 20.2015.8.07.0018. O Juízo singular considerou que a entidade sindical não atendeu às determinações contidas em decisões interlocutórias anteriores, no sentido da necessidade de juntada das procurações individuais dos substituídos e de aguardar-se a prévia liquidação do crédito, a ser procedida nos cumprimentos individuais de sentença já instaurados Sobreveio, por essa razão, a decisão interlocutória de indeferimento do cumprimento coletivo de sentença requerido. É a breve exposição. Decido. A presente hipótese trata de apelação interposta contra decisão interlocutória. De plano, merece destaque que, de fato, o Juízo singular deliberou a respeito da questão corretamente, por meio do proferimento de decisão interlocutória que, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC, é passível de impugnação por intermédio de agravo de instrumento. Por oportuno, convém ressaltar que, por se tratar de interposição de recurso fora das hipóteses legais o caso deve ser de não conhecimento. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVOS INTERNOS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES INTERPOSTAS CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. ATO JUDICIAL IMPUGNÁVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Contra a decisão proferida na fase de liquidação de sentença é cabível agravo de instrumento, em decorrência de expressa disposição legal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), de tal modo que a interposição de apelação constitui erro insuperável que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto configurada a hipótese de cabimento claro e induvidoso. Frisa-se, ainda, que o Juízo de origem nomeou corretamente o ato judicial recorrido (decisão interlocutória) e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, corroborando a conclusão pela inadmissão das apelações interpostas pelo credor e devedor. 2. Agravos internos conhecidos e não providos. (Acórdão no 1351778 07158891720198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) Como é perceptível diante da análise dos autos, o Juízo singular nomeou corretamente o ato jurisdicional ora impugnado (Id. 69510859). Ademais, a decisão interlocutória foi proferida em fase de cumprimento de sentença. Nos termos do art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. De acordo com a definição de José Miguel Garcia Medina[1] “só é sentença a decisão que põe fim ao processo ou a uma ‘fase’”. Acrescenta, ainda, que “o fato de a sentença ser o pronunciamento que ‘põe fim’ ao processo ou ‘fase’, no sentido literal do § 1o do art. 203 do CPC, não impõe que se entenda que não possa haver decisão interlocutória após a sentença”. Giuseppe Chiovenda[2] apresentou também um conceito adequado à nossa sistemática processual ao definir a sentença como “o pronunciamento sobre a demanda de mérito e, mais precisamente, o provimento do Juiz que afirma existente ou inexistente a vontade de lei alegada na lide”. Observe-se o teor do art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o - Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, assim, que o Código de Processo Civil optou por um conceito de sentença que não fica limitado à previsão contida nos artigos 485 e 487 do referido diploma normativo, considerando também a finalidade de “por fim à fase cognitiva do procedimento comum” ou de extinguir “a execução”. De acordo com a doutrina de Nelson Nery Júnior[3]: “A lei não mais definiu sentença apenas pela finalidade, como previsto no ex-CPC/1973, art. 162, § 1o, isto é, como ato que extingue o processo, mas sim pelo critério misto do conteúdo e finalidade.” Note-se, portanto, que além das hipóteses de sentenças homologatórias e daquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo as proferidas no processo de execução em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC. Na hipótese em estudo, no entanto, o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. A propósito, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente, o requerimento de inauguração da quinta fase do procedimento, que é a fase de cumprimento da sentença. Assim, não há razões para a aplicação do critério da fungibilidade recursal. Feitas essas breves considerações, deixo de conhecer a apelação agora em exame, à vista da inadequação da via eleita. Publique-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Garcia Miguel. Direito processual civil moderno. São Paulo: RT, 2015, p. 340. [2] CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1965. v. III, p. 29. [3] NERY JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 18 ed. São Paulo: RT, 2019, RL-1.43 (livro eletrônico).